Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722239-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROGÉRIO DE FREITAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. VERBA REMUNERATORIA. RESP 1.837.702/DF. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a penhora do salário do devedor. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6. A penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 7. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração do executado após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. 8. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e afins, para pagamento de débitos não alimentares. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DIRCEU MARCELO HOFFMANN, OAB/GO 16.538 (Num. 32412663 - Pág. 2) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017